Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728287-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CAVALLINI CENTRO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA, MARIA DO CARMO MARTINS CAVALLINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721586-20.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora do faturamento (IDs 197140472). Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 200847558, ambos na origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora